Tribunal: TJSP
Processo: 1003006-87.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1003006-87.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante HÉLIO
CAXIAS RIBEIRO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recepcionada a
intempestividade quanto ao apelo ajuizado em prol de Hélio Caxias Ribeiro Filho,
deixaram de receber o recurso em questão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003006-87.2018.8.26.0609 -Voto no 42.510
2
Apelação Criminal no 1003006-87.2018.8.26.0609
Comarca de Taboão da Serra Vara Criminal
MM. Juiz dr. Gabriel Pires de Campos Sormani
Apelante: Hélio Caxias Ribeiro Filho
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.510
1 Trata-se de apelação ajuizada em relação a mandado de
segurança interposto por Hélio Caxias Ribeiro Filho contra ato do Dr.
Delegado de Polícia do 1o Distrito Policial daquela Comarca, quanto ao qual
foi julgado extinto o mandamus, sem conhecimento do mérito, por
ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, com fulcro no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil (fls. 64/65).
Aduz a Defensoria do apelante que o recurso é tempestivo, e
que a r. sentença há que ser reformada, vez que incontroverso ser o apelante o
legítimo proprietário do veículo LAND ROVER, modelo EVOQUE, cinza,
de placas OBA-0555, do qual inclusive é depositário fiel, preenchendo todos
os pressupostos processuais, quais sejam, interesse de agir e legitimidade de
parte, todavia por decisão ilegal e arbitrária foi ferido seu direito líquido e
certo de busca e apreensão do automotor. Acrescenta que diligenciando na
repartição policial, constatou que não foi elaborado termo de apreensão, nem
recibo relativo ao veículo apreendido, não lhe tendo sido fornecidos
informação ou documentos quanto a apreensão em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003006-87.2018.8.26.0609 -Voto no 42.510
3
Acrescenta que a manifestação ministerial diverge da
autoridade policial em questão, que admitiu ter apreendido o veículo em
07/05/2018, por ter recebido notícia de prática de estelionato, conforme dois
boletins de ocorrências que indica a fl. 74, lavrados no Distrito Policial de
Embu das Artes, “constando como atrelado ao bojo dos auto do processo no
1006655-35.2017.8.26.0176, do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de
Embu das Artes”, o que, a seu ver, não autoriza a apreensão promovida pelo
Delegado de Polícia citado, de outra Comarca, sem autorização judicial.
Conclui
requerendo
“a
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade, recebendo-se e processando-se como medida pertinente que
entender” (fls. 72/74).
Em contrarrazões, a Dra. Promotora de Justiça se
pronunciou pelo desprovimento do apelo ofertado, confirmando-se a r.
sentença hostilizada (fl. 77/80).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. manifestações da lavra
Dra. Vania Ferrari Tropia Padilla, pronunciou-se, inicialmente, pela
intimação da Procuradoria do Estado de São Paulo para apresentação de
contrarrazões de apelo. Ainda considerou intempestivo o recurso ajuizado,
em caso de não reconhecimento da incidência da intempestividade, e no
mérito corroborou o entendimento ministerial de Primeiro Grau, ressaltando
que, além de não demonstrar documentalmente sua legitimidade ativa, o
apelante não tem interesse de agir no caso concreto, vez que, a par de não
provar que esgotou a via ordinária para alcançar a sua pretensão, não lançou
mão do pedido de restituição de coisa apreendida (fls. 93/95 e 131/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003006-87.2018.8.26.0609 -Voto no 42.510
4
E a d. Procuradoria do Estado se, pronunciou,
preliminarmente, pela incidência da ilegitimidade ativa, frisando que os
documentos juntados pelo apelante não demonstram a propriedade do bem
declarado, e que em sede do mandamus a prova há que ser pré-constituída,
não sendo admitida dilação probatória, conforme o artigo 5o, LXIX, da
Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/09, trazendo à colação
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema. Também ressalta
que, a teor do artigo 17, do Código de Processo Civil, sequer foi demonstrada
a existência de pedido de restituição do veículo na seara administrativa,
devendo o feito ser extinto, portanto, por falta de interesse de agir, ainda
acrescentando que o apelante pretende submeter a apreciação do Poder
Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, o que é indevido (fls.
120/127).
Este é, em síntese, o relatório.
2 No caso vertente, há que se acolher as manifestações das
doutas Procuradoria de Justiça e Procuradoria do Estado, reconhecendo-se a
incidência da intempestividade do apelo ajuizado em prol de Hélio Caxias
Ribeiro Filho, prejudicada a apreciação do mérito.
Isso
porque,
como
apontado
nas
manifestações
suprarreferidas, a r. sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 24/07/2019, passando a ser considerada publicada no dia
subsequente, 25/07 desse ano, conforme o artigo 4o, § 3o, da Lei no 11.419/06.
E a levar-se em consideração que o artigo 593, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003006-87.2018.8.26.0609 -Voto no 42.510
5
de Processo Penal, fixa o prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento do
recurso de apelação, a data limite para tal, no presente caso, findou em
30/07/2019, observando-se, conforme fl. 72 usque 74, que o recurso em tela
foi protocolado somente em 15/08/2019, portanto tendo extrapolado em
dezesseis dias, qual seja, em mais do que o triplo, o prazo legal previsto para
seu ajuizamento.
Isto posto, recepcionada a intempestividade quanto ao apelo
ajuizado em prol de Hélio Caxias Ribeiro Filho, deixa-se de receber o
recurso em questão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator